Tribunal: TJDFT
Processo: 0743543-02.2017.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0743543-02.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDMARA LUCIA DA MAIA EMBARGADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de petição nominada de Reclamação apresentada por EDMARA LÚCIA DA MAIA em face do acórdão, proferido nestes autos, que conheceu e não proveu o recurso inominado da exequente. Acontece que a referida reclamação deveria ter sido distribuída em autos apartados, nos termos do §2o, do art. 197 do RITJDFT, confira- se: Art. 197. A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 2o A reclamação contra acórdão de Turma Recursal será distribuída aos membros dos órgãos colegiados competentes para o seu julgamento. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) Nessa senda, tem-se que o presente recurso de Reclamação foi interposto perante Juízo incompetente, ao qual não cabe sequer a admissibilidade recursal. Diante do exposto, aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, baixem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito